Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718688-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA HILDA SANTOS, RUDI MEIRA CASSEL DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27490294, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o destaque de honorários advocatícios em favor da socieidade de advogado(a) Casser Ruzzarin Santos Rodrigues, OAB/DF 11.2406, CNPJ no. 07.922.894.0001-16. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac